Tribunal: TJSP
Processo: 1501335-96.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Associação ao tráfico. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Recurso Ministerial que pugna pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Materialidade e autoria dos delitos que teriam restado amplamente demonstradas. Recurso da defesa que visa a absolvição por fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena base em seu mínimo

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Associação ao tráfico. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Recurso Ministerial que pugna pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Materialidade e autoria dos delitos que teriam restado amplamente demonstradas. Recurso da defesa que visa a absolvição por fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena base em seu mínimo legal; b) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; c) fixação de regime prisional aberto; d) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
1. Do crime de associação ao tráfico. Manutenção da absolvição. Ausência de animus associativo. Estabilidade e permanência não comprovadas. Ausência de investigação prévia.
2. Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Manutenção da absolvição. Absorção pela majorante prevista pelo artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas. Cabível a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas quando o uso da arma estiver diretamente vinculado ao comércio ilícito de entorpecentes. Em hipóteses que tais, não há autonomia entre o porte de arma de fogo e o tráfico de drogas. A solução dada pelo legislador é a absorção do crime-meio (porte de arma de fogo) pelo crime-fim (tráfico de drogas). Precedentes do STJ.
3. Do crime de tráfico de drogas. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. 3.1. Dosimetria da pena que merece reparos. O fato de o delito de tráfico de drogas constituir verdadeiro flagelo social é circunstância inerente ao tipo penal e, portanto, não pode servir para aumentar a reprimenda à título de consequências do crime. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Agravantes ou atenuantes. Inexistentes. Envolvimento de adolescente e emprego de arma de fogo – exasperação da pena em 1/5. Ausência de comprovação do exercício de atividade laboral lícita, ainda que informal, que não se mostra capaz de afastar a figura do tráfico privilegiado. Primariedade e ausência de elementos a apontar a dedicação do réu à prática criminosa ou de seu envolvimento com organização criminosa. Reconhecimento da figura do tráfico privilegiado com redução no patamar máximo. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Fixação do regime inicial aberto.
5. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.